Tribunal: STF
Processo: RE 109056
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-30
Data de publicação: 1988-08-30

Ementa:
TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 142,
PARAGRAFO 1. E 153, PARAGRAFO 3., DA CARTA MAGNA.
1. CLÁUSULA QUE CONCEDE SALARIO NORMATIVO A DETERMINADA CATEGORIA
PROFISSIONAL CONSTITUI VERDADEIRO PISO SALARIAL, QUE E DEFESO
ESTABELECER-SE EM DECISÃO NORMATIVA.
2. CLÁUSULA REFERENTE A CARTA AVISO:  PREVALECE O ACÓRDÃO REGIONAL,
QUE EXCLUI A INDICAÇÃO DOS MOTIVOS E A PRESUNÇÃO DE DISPENSA
IMOTIVADA, PELA OCORRENCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DESSA PARTE DA
DECISÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.